Tribunal: TJMT
Processo: 0000906-05.2017.8.11.0004
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-06-09
Data de publicação: 2025-06-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000906-05.2017.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Crime Tentado]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[WANDERSON SOUSA COSTA - CPF: 000.950.431-10 (RECORRENTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), Eliel Calixto Guimaraes (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), FRANTHESCO GUIMARAES DE SOUZA - CPF: 060.007.721-73 (TERCEIRO INTERESSADO), LINDOLFO COSTA SOARES - CPF: 053.424.441-60 (TERCEIRO INTERESSADO), ELIEL CALIXTO GUIMARÃES (VÍTIMA), FRANTHESCO GUIMARAES DE SOUZA - CPF: 060.007.721-73 (RECORRENTE), LINDOLFO COSTA SOARES - CPF: 053.424.441-60 (RECORRENTE), VINICIUS DE OLIVEIRA RIBEIRO - CPF: 003.255.061-83 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. MOTIVO FÚTIL. MEIO CRUEL. RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA. IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA. NEGATIVA DE AUTORIA. CONTRARIEDADE À PROVA DOS AUTOS NÃO CONFIGURADA. SOBERANIA DOS VEREDITOS. DOSIMETRIA. DEVALOR ÀS CIRCUNSTANCIAS JUDICIAIS. BEGATIVAÇÃO VÁLIDA. BIS IN IDEM NÃO CONFIGURADO. EXASPERAÇÃO EM FRAÇÃO EXCESSIVA. REDUÇÃO PARA 1/6. PREQUESTIONAMENTO. RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS.

I. Caso em exame

1.

Apelações interpostas pela defesa contra sentença que condenou os recorrentes, em conformidade com o veredito do Tribunal do Júri, pela prática de tentativa de homicídio qualificado.

2.

A defesa de um dos recorrentes alega nulidade do julgamento por contrariedade à prova dos autos, além de pleitear revisão da pena; enquanto é pleito comum a todos os apelantes a alegação de
bis in idem
na negativação de circunstâncias judiciais já abarcadas pelas qualificadoras, além de excesso na fração de aumento da pena-base.

II. Questão em discussão

3. A questão em discussão consiste em determinar: (i) se o julgamento proferido pelo Conselho de Sentença contrariou de forma manifesta as provas dos autos, justificando a anulação; (ii) se a valoração negativa da culpabilidade, das circunstâncias e das consequências do crime incorreu em
bis in idem
, ao considerar elementos também constantes nas qualificadoras; (iii) se a fração de 1/3 utilizada na exasperação da pena-base é adequada e (iv) se houve a devida apreciação das matérias jurídicas suscitadas, para fins de prequestionamento.

III. Razões de decidir

4. A anulação do julgamento do Tribunal do Júri demanda decisão manifestamente contrária às provas dos autos, o que não ocorre quando a tese acolhida pelos jurados encontra amparo em depoimentos consistentes e coerentes.

5. A negativa de autoria apresentada por um dos apelantes não é a única versão dos fatos, sendo contraposta pelo relato firme da vítima sobrevivente, que detalhou a participação de cada réu, corroborado pela prova documental e testemunhal.

6. A decisão do Conselho de Sentença se baseou em elementos probatórios legítimos e deve ser respeitada, em obediência à soberania dos vereditos.

7. A alegação de bis in idem na fixação da pena-base não procede, pois os fundamentos utilizados para negativar os vetores da culpabilidade, circunstâncias e consequências do crime foram distintos dos elementos típicos das qualificadoras reconhecidas.

8. As qualificadoras dizem respeito à natureza objetiva do crime (meio cruel, motivo fútil e recurso que dificultou a defesa da vítima), enquanto a valoração judicial tratou de aspectos subjetivos adicionais, como o tempo de subjugação da vítima, a dissimulação dos agentes e a extensão dos danos físicos e psicológicos.

9. Embora legítima a exasperação da pena-base, a fração de 1/3 (um terço) aplicada mostrou-se desproporcional frente às particularidades do caso concreto, de modo que a adoção da fração de 1/6 (um sexto) é mais condizente, sendo suficiente para refletir a gravidade da conduta sem incorrer em excesso punitivo.

10. Para fins de prequestionamento, registram-se como analisadas todas as matérias constitucionais, infraconstitucionais e jurisprudenciais suscitadas pelas defesas, as quais foram devidamente integradas à fundamentação do voto, nos termos da jurisprudência desta Corte.

IV. Dispositivo e tese

11. Recursos parcialmente providos.

Tese de julgamento: "1. A decisão do Tribunal do Júri não deve ser anulada quando amparada em prova colhida sob contraditório e apta a sustentar a versão acolhida pelos jurados. 2 Não há
bis in idem
quando as circunstâncias judiciais são negativadas com base em elementos diversos das qualificadoras reconhecidas. 3. A fração de 1/6 (um sexto) mostra-se adequada para a exasperação da pena-base quando ausentes elementos excepcionais que justifiquem acréscimo superior. 4. Consideram-se prequestionadas as matérias jurídicas suscitadas e discutidas no voto, ainda que não mencionadas expressamente, desde que integradas à fundamentação."

Dispositivos relevantes citados:

CF/1988, art. 5º, XXXVIII, d; CP, arts. 59, 61, II, c e d, 62, I, 121, §2º, II, III e IV, e art. 14, II; CPP, arts. 413, 414 e 593, III, d.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, AgRg no HC 665.919/RJ, Rel. Min. Jesuíno Rissato, Quinta Turma, j. 24/08/2021; STJ, AgRg no HC 753.304/RS, Rel. Min. Jesuíno Rissato, Quinta Turma, j. 16/08/2022; TJMT, Enunciados Orientativos n.º 13 e 49 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas.

R E L A T Ó R I O

APELANTE(S):

LINDOLFO COSTA SOARES

FRANTHESCO GUIMARÃES DE SOUZA

WANDERSON SOUSA COSTA

APELADO:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recursos de apelação criminal interpostos por

LINDOLFO COSTA SOARES, FRANTHESCO GUIMARÃES DE SOUZA
e
WANDERSON
SOUSA COSTA
em face da r. sentença vista no ID 270380508, proferida pelo d. Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças/MT nos autos da ação penal n.º
0000906-05.2017.8.11.0004, por meio da qual, em observância à decisão do c. Conselho de Sentença, foram
condenados
como incursos no
art. 121, §2º, incisos II, III e IV, c/c art. 14, inc. II, ambos do Código Penal
, sendo imposta a
LINDOLFO
e a
WANDERSON
a pena idêntica de
20 (vinte) anos de reclusão
, e a
FRANTHESCO
a sanção de
18 (dezoito) anos e 08 (oito) meses de reclusão
, todas a serem cumpridas em regime inicial
fechado
.

Com
razões recursais acostadas no ID 270380888, a i. Defensoria Pública Estadual, em assistência aos acusados,
alega
exclusivamente
erro na dosimetria da pena
,
postulando a readequação da sanção imposta a
FRANTHESCO e WANDERSON
, arguindo que o desvalor conferido à
culpabilidade
do agente, bem como às
circunstancias
e
consequências
do crime, redunda em
bis in idem
diante das qualificadoras reconhecidas pelos jurados. Subsidiariamente, vindica a utilização da fração de 1/6 (um sexto) para cada vetor judicial negativado, em caso de manutenção da exasperação da pena basilar.

A i. defesa do recorrente
LINDOLFO
, por sua vez, apresentou as razões recursais sob o ID 270380562,
nas quais postula a
anulação do julgamento
por manifesta contrariedade às provas dos autos
, ante o não acolhimento da tese atinente à
negativa de autoria. De forma subsidiária
, requer a
revisão da dosimetria da pena
aplicada, com argumentos análogos aos apresentados pelos outros recorrentes, e ainda
prequestiona

os dispositivos correlatos a tais teses
.

Em contrarrazões únicas vistas no ID 270380566, o Ministério Público refuta a integralidade das teses defensivas e requer sejam desprovidos os apelos.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça emitiu o parecer encontradiço no ID 276029375, opinando pelo

não provimento

dos recursos.

É o relatório.

À douta Revisão.

Incluído o feito em pauta para julgamento, da respectiva data, intime-se a Defensoria Pública Estadual, na forma do art. 128, I, da LC n.º 80/94.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Cumpre reconhecer que os recursos em apreço são
tempestivos
, foram interpostos por quem tinha
legitimidade
para fazê-lo, e o meio processual escolhido mostra-se
adequado
e
necessário
para se atingir os objetivos perseguidos, razão pela qual
CONHEÇO

dos apelos
manejados pelos réus, porquanto presentes os requisitos objetivos e subjetivos para a admissibilidade de ambos.

Ab initio
ressalto que o efeito devolutivo da apelação contra decisões do Júri é adstrito aos fundamentos da sua interposição, nos termos da Súmula 713, do Supremo Tribunal Federal. E, de acordo com o artigo 593, III do Código de Processo Penal, restringem-se às hipóteses de: a) nulidade posterior à pronúncia; b) sentença do juiz-presidente contrária à lei expressa ou à decisão dos jurados;
c) erro ou injustiça no tocante à aplicação da pena ou da medida de segurança
e
d) decisão manifestamente contrária à prova dos autos.

Circunstanciando o fato, consta da denúncia que, no dia 12/10/2016, por volta das 12h00min, na Rua C, n.º 965, bairro Vila Maria, na Comarca de Barra do Garças/MT, os recorrentes
WANDERSON SOUSA COSTA
,
FRANTHESCO GUIMARÃES DE SOUZA
e
LINDOLFO COSTA SOARES
, em comunhão de esforços e unidade de propósitos, com o emprego de arma branca, por motivo fútil, mediante meio cruel e recurso que impossibilitou a defesa do ofendido, tentaram matar a vítima
Eliel Calixto Guimarães
, somente não obtendo êxito em virtude de circunstâncias alheias à sua vontade.

De acordo com a proposição ministerial, o ofendido
Eliel
e sua esposa
Regina

haviam sido contratados pelos denunciados para cuidarem do imóvel situado no endereço discriminado acima, onde os réus realizavam a mercancia de substâncias entorpecentes, contexto em que teriam desaparecido do local R$ 400,00 (quatrocentos reais) dos increpados, os quais então desconfiaram que
Regina

havia subtraído a importância pecuniária e passaram a pressionar o casal, o que fez com que a vítima e sua companheira se escondessem no domicílio da genitora do ofendido por aproximadamente uma semana.

A exordial acusatória pontua que, na data e horário fatídicos,
Eliel

retornou à residência dos recorrentes para buscar suas roupas e teve a entrada franqueada pelos acusados
WANDERSON
e
FRANTHESCO
, os quais, ambos portando revólveres de calibre 38, golpearam e renderam a vítima.

A preambular descreve que, ato contínuo,
FRANTHESCO
amordaçou a vítima com uma cueca, amarrou os seus pés e mãos com um edredom e ligou para o recorrente
LINDOLFO
, que então se dirigiu à cena do crime e, mediante violência e grave ameaça, exigiu saber onde estava o dinheiro desaparecido, após o que, diante das respostas infrutíferas da vítima, ordenou aos corréus que a matassem.

Na sequência, segundo acusa o
Parquet
,
WANDERSON
e
FRANTHESCO
levaram a vítima até os fundos da residência, onde ela foi mantida sob a mira do revólver de
WANDERSON
enquanto
FRANTHESCO
amolava uma faca na sua frente, com a qual este desferiu o primeiro golpe contra o ofendido, que se virou de bruços e, em seguida, foi atingido com várias outras facadas; desta feita,
WANDERSON
e
FRANTHESCO
jogaram a vítima de cabeça para baixo em uma cisterna que havia no local e fecharam a tampa.

A denúncia pontua que os agentes apenas não alcançaram o objetivo morte porque, mesmo ferida, a vítima logrou êxito em se desamarrar, deixar a cisterna e buscar socorro na
residência vizinha, a partir de onde foi levada ao hospital e recebeu atendimento médico eficaz.

Encerrada a primeira fase escalonada do rito do júri, os apelantes foram então
pronunciados
nos termos do
artigo 121, § 2.º, incisos II, III e IV, c/c art. 14, inc. II, do CP,
ao que se seguiu a interposição, pela defesa, de recursos em sentido estrito, os quais restaram desprovidos (ID 164379158); e, enfim submetidos a julgamento pelo Tribunal do Júri, reconheceu-se que os ora apelantes praticaram o crime de homicídio qualificado tentado
.

1.

Da alegada nulidade do julgamento, por manifesta contrariedade do veredito às provas dos autos:

O primeiro estandarte defensivo exclusivo ao recorrente
LINDOLFO
se funda na alegação de que a tese sustentada pela acusação em Plenário não encontra substrato probatório assaz a ampará-la, razão pela qual o veredito dos jurados a acolhendo se apresentaria
manifestamente contrário às provas dos autos
, devendo ser anulado com fulcro no art. 593, inciso III, alínea
d
, do CPP.

A par do relatado, o apelante apresenta seu convencimento consubstanciando o pleito de reconhecimento da negativa da autoria, ao que destaca, em linhas gerais, a inexistência de prova que aponte, extreme de dúvidas, o apelante como autor do delito.

Feitas tais ponderações, cumpre ressaltar ser pacífico o entendimento da jurisprudência pátria e da mais autorizada doutrina no sentido de que é muito estreita a possibilidade de cassação do julgamento por manifesta contrariedade à prova dos autos, para submeter o réu a um novo julgamento, tal como pretendido.

Referida circunstância decorre do fato de que ao juiz é defeso invadir a competência privativa do e. Tribunal do Júri, cuja soberania decorre de assento constitucional. Portanto, para que se proclame uma decisão como alheia às provas dos autos
é necessário que ela soe absolutamente distante do conjunto probatório
, de modo que
não será possível a anulação do
decisum
se existe nos autos mais de uma versão

e aquela escolhida pelo Conselho de Sentença, embora contrária aos interesses do réu, encontre arrimo nas provas produzidas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.

E este é exatamente o caso dos autos, na medida em
que o conjunto probatório não se revela unívoco em retratar apenas elementos de convicção que amparem a tese defensiva,
mas também as contrapõem com outras provas testemunhais que embasam a tese acusatória de homicídios qualificados pelo motivo torpe e emprego de recurso que dificultou a defesa das vítimas, acolhida pelo i. Conselho de Sentença.

Daí porque o entendimento de que,
in casu,
é válida a pronta conclusão de que o veredito expedido pelo Tribunal do Júri não se apresenta manifestamente contrário às provas dos autos, e por consequência,
não resta autorizada sua cassação
.

Na hipótese, conquanto o recorrente tenha mantido a tese de negativa de autoria (ID 270380881), não se furta aos demais elementos de convicção existentes nos autos, notadamente as elucidações feitas sob o crivo do contraditório contrapondo a perspectiva defensiva, com destaque para os depoimentos da vítima
Eliel Calixto Guimaraes
e da testemunha Maria do Céu Moraes de Sousa – mão do ofendido
,
as quais também foram ouvidas perante os jurados (ID
270380881
).

Nesse particular, cumpre registrar que o fato de a vítima ter sobrevivido conta com inegável valor probatório, notadamente quanto apresentou

narrativa concatenada acerca do ilícito por ela suportado, confirmando em juízo suas declarações anteriores e descrevendo com detalhes os fatos, com a seguinte divisão de tarefas:
LINDOLFO
ordenou o homicídio,
WANDERSON
o segurou e
FRANTHESCO
o esfaqueou.

O ofendido afirmou que, na época, era usuário de drogas e morava na residência disponibilizada pelos recorrentes, estes na condição de envolvidos com tráfico de entorpecentes, e na companhia de sua convivente
Regina
, com a função de cuidarem do imóvel.

Segundo relatou, havia a suspeita de que
Regina
tivesse subtraído R$ 400,00 do local, motivo pelo qual passou a ser pressionado pelos apelantes para encontrá-la. Como não conseguiu localizá-la, decidiram matá-lo. Assim, narrou que, no dia fatídico, ao retornar à casa para buscar roupas e informar que não havia achado Regina, foi amarrado e amordaçado por
FRANTHESCO
e
WANDERSON
, e estes chamaram
LINDOLFO
, o qual chegou ao local, interrogou-o, agrediu-o com chutes e ordenou sua execução, estando todos com os rostos à mostra.

O ofendido contou que foi levado amarrado até a área externa da casa, onde
FRANTHESCO
desferiu um golpe de faca em seu peito e, em seguida, diversas outras facadas, uma delas perfurando seu pulmão, enquanto era segurado por
WANDERSON
. Assim, fingiu-se de morto, oportunidade em que foi jogado amarrado em uma cisterna com água, da qual conseguiu sair, pedir ajuda e ser socorrido.

Outrossim, as declarações em plenário da mãe do ofendido -
Maria do Céu Moraes de Sousa
, conquanto não tenham sido tão detalhadas quanto aquelas apresentadas em juízo, ainda assim confirmam as informações que obteve diretamente de seu filho, na ocasião em que lhe foi prestar socorro. De toda forma, no que importa destacar, a testemunha ratificou ter encontrado seu filho esfaqueado, e após receber atendimento médico e recobrar a consciência,
Eliel
lhe disse que
FRANTHESCO
,
LINDOLFO
e outro indivíduo, o atacaram, desferindo cerca de 11 (onze) facadas, sendo que duas delas perfuraram seus pulmões, necessitando ficar internado por cerca de 07 (sete) dias
(ID 132160978 - Pág. 59, ID 132160978 - Pág. 255 e ID 270380881).

Nessa ordem de ideias, é compreensível a opção dos senhores jurados em não reconhecer a
negativa de autoria
invocada, porquanto
tal alegação não fora apresentada estreme de dúvidas no cenário fático tratado nos autos, tampouco se compatibiliza, mesmo a olhos leigos, com os elementos de convicção referidos alhures,
e que, como já dito, constam dos autos.

A propósito, e apenas por apego ao debate, à vista dos demais elementos de convicção existentes no feito, é mister ponderar que a diligência a acusação se apresentou de modo minimamente satisfatória a subsidiar sua tese. Dessarte, e como já dito, o que se verifica
in casu
é que
o Conselho de Sentença apenas optou por uma das possíveis correntes de interpretação do conjunto probatório
, deveras plausível, diga-se de passagem, não atentando, portanto, de forma arbitrária, contra a verdade apurada no processo.

Ou seja, não se trata aqui de decisão carente de lastro probatório ou, muito menos, de deliberação avessa aos elementos probantes constantes no caderno processual, não sendo crível
excogitar a anulação do
decisum
prolatado pela Corte Popular, sob pena de se incorrer em ofensa ao princípio constitucional da soberania dos vereditos.

Em situação análoga, o Colendo Superior Tribunal de Justiça reafirmou seu entendimento, no sentido de que, havendo duas versões amparadas pelo acervo probatório, deve ser respeitada e preservada a decisão tomada pelo Conselho de Sentença, em observância ao princípio da soberania dos vereditos:

“[...]III - A negativa de autoria não encontra amparo nos depoimentos prestados pelas testemunhas e foi acolhida pelos jurados, de modo que não se pode falar em dissociação entre as conclusões do Conselho de Sentença e as provas dos autos.
IV - Há provas nos autos a respaldar a decisão tomada pelo Tribunal do Júri quanto à condenação do paciente pelo crime de homicídio qualificado. Logo, existindo duas versões amparadas pelo conjunto probatório produzido nos autos, deve ser preservada a decisão dos jurados, em respeito ao princípio constitucional da soberania dos veredictos
.

[...].”
(STJ – AgRg no HC n. 665.919/RJ, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Quinta Turma, julgado em 24/8/2021, DJe de 30/8/2021) – destaquei.

No mesmo sentido, inclusive, é o
Enunciado Orientativo n.º 13
,
aprovado pela Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste e. Sodalício, dispondo que
“
Não se caracteriza como manifestamente contrária à prova dos autos a decisão que, optando por uma das versões trazidas a plenário do Tribunal do Júri, não se encontra inteiramente divorciada do conjunto fático-probatório existente no processo
”
.

Por conseguinte, o pedido de anulação do julgamento ao argumento de que a decisão é contrária à prova dos autos não tem procedência, pelo que
mantenho

a condenação
do apelante, tal como emanada do Tribunal do Júri.

2.

Do alegado erro ou injustiça no tocante à pena imposta:

Subsidiariamente, os apelantes almejam a
readequação da pena
, reputando inidôneo o desvalor conferido
à culpabilidade do agente e às circunstancias e consequências do crime,
bem como exacerbada a exasperação correspondente, entendendo mais adequada a fração de 1/6 (um sexto) por vetor.

Todavia, da análise minuciosa dos autos, a pretensão defensiva
faz
jus
à acolhida em parte
.

De proêmio, cumpre esclarecer que os tipos penais derivados foram reconhecidos como procedentes pelos jurados, reputando como
fútil
a motivação decorrente da tentativa de recuperar o valor de R$400,00 oriundo tráfico; entendo ser
cruel
o meio utilizado, consistente em amarrar as mãos e pés da vítima, desferir vários golpes de faca contra ela e jogá-la de cabeça para baixo em uma cisterna contendo água; e ainda pelo
emprego de recurso que dificultou a defesa do ofendido
, consistente no fato de a vítima ter sido golpeada com uma coronhada na nuca, fazendo com que a mesma caísse ao solo para que fosse imobilizada, tendo restado, assim, diminuída sua capacidade de oferecer qualquer tipo de defesa, consoante expressa redação dos quesitos apresentados aos jurados (ID 270380881 - Pág. 9/11).

Em contrapartida, os citados vetores negativados apresentaram a seguinte fundamentação, compartilhada por todos os recorrentes, nos seguintes termos, com especial destaque, a evitar tautologia:

“
Em relação às circunstâncias, verifica-se que os acusados agiram de forma premeditada, com divisão de tarefas e organização, realizado planejamento prévio das ações,
tendo o acusado
Franthesco
inicialmente abordado a vítima com arma de fogo cal. 38 e a colocado de joelhos; o acusado
Wanderson
, também armado, teve a função inicial de imobilizar a vítima a amarrando nos pés e mãos com um lençol de casal, bem como colocando uma cueca suja de fezes na boca da vítima enquanto
Franthesco
lhe apontava uma arma de fogo, tendo, em seguida, os réus mantiveram contato com o acusado
Lindolfo
, que não estava no local, para que ele decidisse o “destino” da vítima, se seria solta ou morta.

Além disso, verifica-se que os acusados se valeram da dissimulação, uma vez que acordaram com a vítima que ela poderia ir até a residência retirar seus pertences, desde que pagasse o valor subtraído
, porém enquanto pegava suas roupas foi surpreendido pelos acusados
Franthesco
e
Wanderson
, inclusive, em plenário, a vítima confirmou que tinha confiança nos acusados e acreditava que “estaria tudo normal”, uma vez que tinha se comprometido a sair da residência e pagar o valor que havia sumido.

Ainda, quanto às circunstâncias, identifica-se que os réus praticaram o fato em concurso de pessoas
.

[...] No vetor
culpabilidade,
essa se revela acentuada, pois até que efetivamente fosse proferida a “sentença de morte” da vítima pelo acusado
Lindolfo
, esta permaneceu subjugada sob mira de arma e ameaças dos demais acusados pelo período aproximado de 03h, conforme oitiva da vítima em Plenário.

[...] No vetor
consequências
, observa-se que a vítima tentou pedir socorro após ser jogada na cisterna; porém, sem sucesso, em razão da tampa e telhas colocadas pelos acusados que não permitiam a saída do som; bem como foi necessário deslocar o punho para se desamarrar, subir os 06 metros pelo cano da bomba d’água e utilizar a cabeça para retirar a tampa.

Ademais, em razão dos diversos golpes de faca, houve lesão no pulmão da vítima necessitando a utilização de um dreno, cujas intervenções médicas ocorreram em Barra do Garças, cfe laudo pericial de fls. 88 – IP.”
(ID 270380508).

Dessa feita, conquanto o d. juízo
a quo
tenha esmiuçado o contexto fático ao elucidar as razões pelas quais conferiu valor negativo às citadas circunstâncias judiciais, justamente com o objetivo de contextualiza-las e se valer de dados concretos para fundamentar sua decisão, é evidente que não se valeu das mesmas peculiaridades que justificaram o reconhecimento das aludidas qualificadoras, a evidenciar o insucesso da pretensão defensiva.

Em síntese, resta claro que a
culpabilidade do agente
foi corretamente considerada como acentuada diante do
tempo despendido por cada um dos recorrentes enquanto a vítima era subjugada e ameaçada
, até o momento em que decidiram ceifar-lhe a vida, a evidenciar a maior reprovabilidade da conduta a eles imputada.

Da mesma forma, é irretocável a valoração negativa das
circunstâncias do crime
diante da existência de dados concretos demonstrando certo grau de
premeditação, dissimulação e organização do grupo para a prática ilícito
, evidenciando dolo mais intenso na conduta e justificando a elevação da pena-base, conforme se depreende do
Enunciado Orientativo n.º 49
da Jurisprudência Uniformizada da Turma de Câmaras Criminais Reunidas, cuja redação dispõe que
“A premeditação constitui fundamento idôneo para a majoração da pena-base em decorrência da maior culpabilidade da ação delituosa”
.

O mesmo entendimento se aplica às
consequências do crime
, não sendo possível reputar como normal ao tipo penal o fato de que o ofendido tenha necessitado deslocar o pulso para conseguir se desvencilhar das amarras feitas por seus algozes, bem como a extensão das lesões suportadas, devidamente comprovadas nos termos do laudo de exame de corpo de delito visto no ID 132160978 - Pág. 104.

Assim, contrariamente ao alegado nas razões recursais, vê-se que a imposição da pena basilar no mínimo legal encontra impeditivo diante da idônea negativação das referidas circunstâncias judiciais, autorizando a exasperação da pena basilar,
ex vi STJ – AgRg no HC n. 753.304/RS, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do Tjdft), Quinta Turma, julgado em 16/8/2022, DJe de 26/8/2022.

A tal constatação se alia o consagrado entendimento de que,
diante do silêncio do legislador, a jurisprudência e a doutrina passaram a reconhecer como critério ideal para individualização da reprimenda base o aumento nas frações de
1/8
ou
1/6
por cada circunstância judicial negativamente valorada
, a incidir sobre o intervalo de pena abstratamente estabelecido no preceito secundário do tipo penal incriminador
,
ou

sobre o mínimo legal
, respectivamente.

Assim, embora não haja vinculação a critérios puramente matemáticos e inserindo-se a dosimetria penal na discricionariedade motivada do julgador, atento aos princípios da individualização da pena, da proporcionalidade, do dever de motivação das decisões judiciais e da isonomia; no caso concreto entendo que as peculiaridades fáticas, mesmo autorizando a majoração da pena básica,
não justificam a fração de 1/3 (um terço) para cada vetor utilizada pelo d. juízo
a quo
,
se revelando excessivamente gravoso e desproporcional
.

Nessa ordem de ideias, acolho a manifestação defensiva, a fim de aplicar o
quantum
correspondente a
1/6 (um sexto) sobre a pena abstrata mínima
, resultando

exasperação de
02 (dois) anos
para cada uma das negativações, resultando na idêntica pena basilar de
18 (dezoito) anos de reclusão para cada um dos recorrentes
.

Por consequência, passo à readequação das demais etapas dosimétricas, mantendo os mesmos critérios aplicados pelo d. juízo
a quo
, reputando-os justos e adequados, além de não haver irresignação da defesa nesses aspectos.

Quanto ao recorrente
WANDERSON
, na segunda etapa foram reconhecidas apenas agravantes – reincidência e qualificadoras migradas (recurso que dificultou a defesa do ofendido e meio cruel), na proporção de aumento individual em 1/6 (um sexto) – correspondendo a 03 (três) anos, resultando na pena intermediária de
27 (vinte e sete) anos de reclusão
.

Em relação a
FRANTHESCO,
mantendo a compensação integral entre a atenuante da confissão espontânea e a agravante correspondente à qualificadora do meio cruel, e a exasperação em 1/6 (um sexto) por força da agravante do recurso que dificultou a defesa do ofendido, definindo a pena em
21 (vinte um) anos de reclusão
.

Para o

recorrente
LINDOLFO,
ausentes as atenuantes e presente a agravante da liderança (art. 62, I, do CP) e aquelas do art. 61, inc. II, alínea ‘c’ e ‘d’ (recurso que dificultou a defesa do ofendido e meio cruel) do CP, na mesma proporção de 1/6 (um sexto) para cada circunstância, redundando na pena de
27 (vinte e sete) anos de reclusão.

Na terceira fase, mantenho a incidência da causa de diminuição da pena por força da tentativa na mesma fração de 1/3 (um terço), compatível com as peculiaridades fáticas, de modo que a pena DEFINITIVA é encontrada em
18 (dezoito) anos de reclusão
para os apelantes
WANDERSON
e
LINDOLFO
,
enquanto fica imposta a

FRANTHESCO
a sanção de
14 (quatorze) anos de reclusão
.

No mais, fica
mantido o regime inicial fechado
, nos moldes do disposto no art. 33, §1º, a do P.

3.

Prequestionamento:

Por fim, a título de prequestionamento, destaco que,
“(...) Se os preceitos normativos foram observados e integrados à fundamentação,
afigura-se desnecessário, para fins de prequestionamento, que o julgador esmiúce cada um dos argumentos e dispositivos legais tidos por violados
, bastando que esclareça os motivos que o levaram à determinada conclusão”
(TJMT – N.U 0023129-32.2017.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 02/02/2021, Publicado no DJE 05/02/2021 – destaquei).

Logo, verifico que toda a matéria constitucional, infraconstitucional, doutrinária e jurisprudencial referida no apelo foi observada e integrada à fundamentação deste voto, ficando, pois, prequestionada.

CONCLUSÃO
:

Com essas considerações, conheço e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
aos recursos de apelação criminal interpostos por
LINDOLFO COSTA SOARES, FRANTHESCO GUIMARÃES DE SOUZA e WANDERSON SOUSA COSTA
, tão somente para readequar o aumento operado em suas penas basilares, de modo que as sanções finais redimensionadas
são encontradas em
18 (dezoito) anos de reclusão
para
WANDERSON
e
LINDOLFO
,
e em

14 (quatorze) anos de reclusão

para
FRANTHESCO
, sendo mantidos o regime inicial
fechado
e os demais termos r. sentença hostilizada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/06/2025